Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.

O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal.